Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017059-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGUES MARIN - CPF: 870.629.091-49 (ADVOGADO), GILMAR CARLOS BRUN - CPF: 530.808.231-68 (AGRAVANTE), CARLA PINHEIRO BRUN - CPF: 696.576.611-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0019-99 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 017.525.131-26 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. NOTIFICAÇÃO PESSOAL E POR EDITAL. ESFORÇOS PARA COMUNICAÇÃO EFETIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de leilão realizado extrajudicialmente em razão de alegada falta de intimação pessoal dos devedores.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se os agravantes demonstraram a probabilidade do direito quanto à ausência de intimação pessoal válida, conforme alegado, ou se a diligência da agravada foi suficiente para dar cumprimento à notificação, validando o leilão extrajudicial.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que, no caso de alienação fiduciária de imóvel, é imprescindível a intimação pessoal do devedor sobre a realização do leilão, sendo válida a notificação por edital quando esgotados os meios para notificação pessoal.

4. No caso em análise, após a regular constituição da mora, a agravada demonstrou que esgotou todos os meios possíveis para localizar os agravantes e notificá-los acerca do leilão, o que enfraquece a alegação de nulidade do procedimento notificatório.

5. A análise preliminar da documentação apresentada não aponta para a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, razão pela qual o indeferimento da tutela de urgência se mostra acertado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de intimação pessoal no leilão extrajudicial não configura nulidade, quando são realizadas diligências suficientes para garantir a ciência do devedor, inclusive por edital, conforme exige a Lei no 9.514/97."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o; 196; CPC/2015, arts. 300 e 1.017; CDC, arts. 6o, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.713.784/SP, Quarta Turma, DJe 07/04/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.919.623/SP, DJe 14/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILMAR CARLOS BRUN e CARLA PINHEIRO BRUN contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT, que nos autos da “
Ação Anulatória de Leilão
”

(Proc. no 1000349-89.2025.8.11.0078), ajuizada pelos agravantes contra o agravado COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão de ocorrido em
07/02/2025
, pois, segundo o Magistrado,
“a verossimilhança das alegações autorais se enfraquece diante da documentação acostada aos autos pela requerida, que comprova o envio de notificação extrajudicial via telegrama em 24/01/2025 (ID 189716718) aos endereços constantes do contrato (ID 189716710), bem como o envio por e-mail aos endereços eletrônicos dos requerentes: amfer@velloz.com.br (GILMAR CARLOS BRUN) e cargilbrun@hotmail.com (CARLA PINHEIRO BRUN).”
(cf. Id n° 192493899 - origem).

Em suas razões, sustentam os agravantes que firmaram contrato de crédito rotativo com a agravada no valor de R$ 560.000,00, garantido por alienação fiduciária do referido imóvel, tendo quitado parte da dívida, remanescendo saldo aproximado de R$ 211.150,00.

Alegam que a dívida está sendo discutida em ação revisional e que foram surpreendidos com a realização e arrematação do leilão, sem terem sido pessoalmente intimados, o que teria violado seu direito de preferência, previsto na legislação específica.

Argumentam que as tentativas de intimação realizadas pela instituição financeira foram ineficazes, tendo as notificações sido devolvidas com a anotação de “endereço insuficiente”, e que os e-mails enviados não têm comprovação de recebimento, sendo indevido o indeferimento da liminar sob a justificativa de regularidade do procedimento notificatório.

Asseveram que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da imprescindibilidade de intimação pessoal do devedor fiduciário acerca da realização do leilão extrajudicial, mesmo quando já intimado para purgar a mora, conforme interpretação sistemática da Lei n. 9.514/97 e do Decreto-Lei n. 70/66.

Defendem ainda que, à luz do princípio da preservação da moradia e do caráter protetivo da norma, bem como da impenhorabilidade do bem de família, a ausência de intimação pessoal configura vício insanável, impondo-se a anulação do leilão.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para
“se cassar a r. decisão agravada determinando a suspensão dos leilões em especial aquele ocorrido em 7 de fevereiro de 2025”,
e de imediato, a concessão de efeito suspensivo e ativo (cf. Id. no 289236386).

Indeferido pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. n° 290752887).

Em contrarrazões, a parte agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. no 296779351).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a questão central a ser analisada refere-se à validade do procedimento de intimação dos devedores fiduciantes para o leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula no 3016 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT, oferecido em garantia fiduciária no contrato de crédito rotativo celebrado entre as partes.

Após detido exame dos autos, o recurso não merece prosperar.

Cumpre salientar que, nesta fase processual, a análise restringe-se aos pressupostos da tutela provisória de urgência pretendida pelos agravantes, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise perfunctória permitida neste momento processual, não vislumbro o preenchimento do requisito da probabilidade do direito.

Isso porque, após a regular constituição da mora, a instituição financeira agravada demonstrou nos autos ter realizado diversas tentativas de notificação dos devedores fiduciantes acerca do leilão, tendo enviado telegramas aos endereços indicados no contrato, bem como àquele fornecido pelos próprios agravantes na petição inicial (Avenida Antônio André Maggi, no 709, apto 201, Centro, Sapezal/MT), retornando com a anotação "destinatário mudou-se" após duas tentativas, conforme documentos juntados ao ID 189716718, págs. 35 e 39 dos autos originários.

Além disso, foram tentadas comunicações em vários outros endereços possíveis, bem como o envio de notificação via e-mail aos endereços eletrônicos informados pelos agravantes no contrato, o que demonstra a diligência da agravada em esgotar os meios disponíveis para dar ciência aos devedores sobre a realização do leilão.

Em precedente similar ao presente caso, o eg. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O MUTUÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, sendo válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal.
2. Na presente hipótese, segundo informado pela instância ordinária, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos,
a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato, contudo não foi exitosa em razão de mudança de endereço
. Assinalou que, em virtude de infrutíferas tentativas de localização do devedor, procedeu-se com a intimação por edital, conforme a exigência da lei, tendo sido demonstrada nos autos a ciência inequívoca que o bem seria leiloado em outubro de 2019.
3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, reverter a conclusão do colegiado estadual que atestou a ciência inequívoca da parte devedora da data do leilão extrajudicial, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.271.962/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR, EM CARÁTER ANTECEDENTE. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PURGA DA MORA. EDITAL. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. "
A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante
" (AgInt no AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019).2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.492.258/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

1.1.
Ao mesmo tempo, "a Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante"(AgInt no AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 09/12/2019).

2. No caso dos autos, revela-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se pronuncie, com base nos elementos fáticos e nas provas dos autos, se houve, ou não, ciência inequívoca dos recorrentes a respeito da data do leilão.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.505.040/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária, a alegação de ausência de intimação pessoal apta a invalidar o leilão não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, o que enfraquece a probabilidade do direito invocado.

Sem adentrar no mérito da questão – o que será objeto de análise mais aprofundada pelo juízo de primeiro grau após a regular instrução processual – não se pode ignorar que a agravada comprovou ter empreendido esforços significativos para dar ciência aos agravantes acerca do leilão, o que, nesta análise preliminar, afasta a probabilidade do direito alegado.

Ausente um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, não há como acolher o pedido formulado pelos agravantes, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025